Tribunal: TJSP
Processo: 1007523-71.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE NATURAL. Autora pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização securitária em razão do falecimento de seu esposo, que firmou em vida contrato individual de acidentes pessoais vigente à época do falecimento, indenização negada administrativamente pela ré sob a alegação de "a apólice

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE NATURAL. Autora pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização securitária em razão do falecimento de seu esposo, que firmou em vida contrato individual de acidentes pessoais vigente à época do falecimento, indenização negada administrativamente pela ré sob a alegação de "a apólice não possui a cobertura reclamada". Sentença de improcedência. Apelo da autora. Discussão recursal limitada à verificação de efetivo enquadramento do evento ocorrido com àquele disposto contratualmente, que garantiria à autora direito à indenização pretendida. Segurado, no entanto, que firmou com a ré contrato de seguro com cobertura apenas para morte por acidente. Óbito que se deu por causas naturais, internas, ainda que súbitas. Relação de consumo. Verossimilhança do relato inicial, porém, cabalmente afastada por informação prestada pela Secretaria de Saúde do Município. Morte ocorrida por causa desconhecida, interna, não causadora de lesão física, hipótese não abarcada pela contratação. Alegação de desconhecimento quanto aos termos do seguro contratado. Inadmissibilidade. Segurado que aderiu voluntária e conscientemente ao plano, tendo ao seu dispor todas as condições para o perfeito entendimento dos limites contratuais. Documento juntado aos autos pela própria autora que traz os dados necessários à busca dos termos contratuais na íntegra. R. sentença que, contrariamente ao alegado pela recorrente, dispôs de modo fundamentado suas conclusões. Litigância de má-fé evidenciada. Parte recorrente que, de modo estratégico, se utiliza do processo para conseguir objetivo ilegal, alterando a verdade dos fatos, deduzindo pretensão contra fato incontroverso e assoberbando o Poder Judiciário com a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, o que determina a imposição de multa sobre o valor corrigido da causa (arts. 80 e 81 do CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido, com determinação de multa.